Tribunal: TJMT
Processo: 1016546-04.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016546-04.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[FERNANDA LUCIA OLIVEIRA DE AMORIM - CPF: 346.455.941-68 (ADVOGADO), THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), MIRIAN BRAZ LACERDA - CPF: 420.280.002-87 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - CÁLCULO ELABORAÇÃO - CONTADOR JUDICIAL - HOMOLOGAÇÃO - APROVEITAMENTO DOS ATOS PROCESSUAIS - POSSIBILIDADE - PREJUÍZO ÀS PARTES – INEXISTÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - A moderna concepção de processo, alicerçada nos princípios da economia processual e instrumentalidade determina o aproveitamento dos atos processuais, mormente quando não há prejuízo para a defesa das partes.

II - Aplica-se no caso em apreço o princípio do aproveitamento dos atos processuais estabelecidos nos artigos 188 e 277, ambos do Código de Processo Civil, os quais estabelecem que reputar-se-ão válidos os atos que, realizados de outro modo lhe preencham a finalidade essencial e que não tragam prejuízos a qualquer das partes.

III - Considerando a inexistência de complexidades dos cálculos bem como a ausência de qualquer irregularidade na elaboração destes tem-se que não inexiste qualquer razão para se deferir o pedido da agravante de dilação do prazo para manifestação sobre os cálculos apresentados pelo contador judicial. Com efeito, percebe-se que a homologação antecipada dos cálculos apresentados pelo contador não causou nenhum prejuízo a agravante sendo, pois, devida a sua manutenção.

R E L A T Ó R I O

EGREGIA CÂMARA:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto por BANCO DO BRASIL SA, contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial, no 1016546-04.2021.8.11.0000, proposto pelo ora apelante em desfavor de MIRIAN BRAZ LACERDA.

Inicialmente, a parte autora apresentou Recurso de Agravo de Instrumento afirmando que houve cerceamento de defesa, haja vista que o MM. Juiz de primeiro grau homologou o cálculo apresentado pelo Contador Judicial, porém, deixou de oportunizar ao ora Agravante a impugnação ou manifestação em relação ao referido cálculo, o que afronta o artigo 10, do Código de Processo Civil, acarretando em ofensa ao devido processo legal e aos princípios da ampla defesa e do contraditório.

Pugnou pela concessão da tutela recursal, para determinar a suspensão do despacho agravado. No mérito requer seja cassada a decisão ora atacada, a fim de conceder prazo para o Agravante apresentar impugnação e/ou manifestação acerca do cálculo do débito apresentado nos autos pelo Contador.

Após analise dos autos, o relator monocraticamente negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo incólume a r. decisão hostilizada.

Inconformado, o BANCO DO BRASIL SA apresentou Recurso de Agravo Interno com os mesmos argumentos exposto no Agravo interno, e requerendo o julgamento pelo colegiado dessa Egrégia Câmara.

A parte agravada foi devidamente intimada, mas deixou de apresentar contrarrazões ao recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA:

Como já relatado, trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto por BANCO DO BRASIL SA, contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial, no 1016546-04.2021.8.11.0000, proposto pelo ora apelante em desfavor de MIRIAN BRAZ LACERDA.

Pois bem.

Inicialmente, a fim de evitar tautologia, peço vênia para transcrever a fundamentação da decisão monocrática ora combatida:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - CÁLCULO ELABORAÇÃO - CONTADOR JUDICIAL - HOMOLOGAÇÃO - APROVEITAMENTO DOS ATOS PROCESSUAIS - POSSIBILIDADE - PREJUÍZO ÀS PARTES – INEXISTÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A moderna concepção de processo, alicerçada nos princípios da economia processual e instrumentalidade determina o aproveitamento dos atos processuais, mormente quando não há prejuízo para a defesa das partes.

2. Aplica-se no caso em apreço o princípio do aproveitamento dos atos processuais estabelecidos nos artigos 188 e 277, ambos do Código de Processo Civil, os quais estabelecem que reputar-se-ão válidos os atos que, realizados de outro modo lhe preencham a finalidade essencial e que não tragam prejuízos a qualquer das partes.

3. Considerando a inexistência de complexidades dos cálculos bem como a ausência de qualquer irregularidade na elaboração destes tem-se que não inexiste qualquer razão para se deferir o pedido da agravante de dilação do prazo para manifestação sobre os cálculos apresentados pelo contador judicial. Com efeito, percebe-se que a homologação antecipada dos cálculos apresentados pelo contador não causou nenhum prejuízo a agravante sendo, pois, devida a sua manutenção.

Vistos etc.

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL SA em face da decisão proferida pelo Juízo de Direito da Quarta Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no 0008431-15.2003.8.11.0041, movida em desfavor de MIRIAN BRAZ LACERDA, que homologou os cálculos manejados às fls. 154/151 (ID 59112283-pág. 102/116-origem).

Anota o agravante, em síntese, que houve cerceamento de defesa, haja vista que o MM. Juiz de primeiro grau homologou o cálculo apresentado pelo Contador Judicial, porém, deixou de oportunizar ao ora Agravante a impugnação ou manifestação em relação ao referido cálculo, o que afronta o artigo 10, do Código de Processo Civil, acarretando em ofensa ao devido processo legal e aos princípios da ampla defesa e do contraditório.

Pugna pela concessão da tutela recursal, para determinar a suspensão do despacho agravado. No mérito requer seja cassada a decisão ora atacada, a fim de conceder prazo para o Agravante apresentar impugnação e/ou manifestação acerca do cálculo do débito apresentado nos autos pelo Contador.

Síntese necessária.

Presentes os requisitos elencados nos artigos 1.015, parágrafo único, e artigo 1.017, inciso I, ambos do Novo Código de Processo Civil que, a princípio, estão configurados com toda documentação e exposição contida na peça de interposição, suficientes para o conhecimento do agravo em sua forma instrumental.

O recurso não comporta provimento.

Trata-se os autos de ação de Execução de Título Extrajudicial proposta em desfavor da Agravada, objetivando o recebimento dos valores devidos decorrentes do inadimplemento do contrato celebrado entre as partes.

Compulsando os autos, verifica-se que antes de analisar o pedido formulado pelo exequente/agravante de buscas ao sistema Infojud, a fim de localizar bens passíveis de penhora, o MM. Juiz de piso determinou a remessa dos autos à Contadoria do Juízo, a fim de verificar o saldo devedor exequendo, haja vista que houve o levantamento de valores depositados nos autos pela executada, por parte desta Instituição Financeira, ora Agravante (ID 59112283-pág.99).

Diante dos cálculos apresentados pela contadoria, as partes foram intimadas a se manifestar (ID 59073425-pág.220-origem). Tendo a agravante impugnado os cálculos apresentados pelo Contador (ID 59073425-pág.223/234), os autos lhe foram novamente remetidos para que se manifestasse sobre os documentos apresentados (ID 59073425-pág.237-origem).

No ID 59073425-pág.239 14/02/2020, o Contador Judicial esclareceu que a agravante aplicou os mesmos encargos que a Contadoria, ou seja, correção monetária pelo INPC/IBGE e juros de mora de 1% a.m., anotando que a diferença entre os cálculos é que o da Contadoria contempla o abatimento dos depósitos efetuados ao longo do processo e do Impugnante/Exequente não abate nenhum dos depósitos. Constata-se do ID 59112283 que foi dada vista às partes para que no prazo de 5 dias manifestassem sobre os cálculos apresentados. Ato contínuo, o MM. Juiz considerando a metodologia utilizada para a elaboração dos cálculos, bem como a correção na sua elaboração, homologou os cálculos apresentados pelo contador (ID 59112283-pág. 131).

Percebe-se, ainda, que dentro do prazo concedido de vista às partes, a ora agravante jungiu a petição de ID 59112283-pág.120-origem, requerendo a dilação do prazo concedido.

Contra a decisão que homologou os cálculos da contadoria, a ora agravante interpôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados pelo MM. Juiz ao fundamento de que, apesar de a decisão ter sido proferida dentro do prazo de vista concedido às partes, não houve prejuízo para a agravante tendo em vista que o pedido de prorrogação do prazo não merece acolhimento.

Sob esse prisma, percebe-se que resta indene de questionamento que a decisão agravada, a qual homologou os cálculos apresentados pelo Contador foi, de fato, proferida durante o prazo concedido às partes para que se manifestassem sobre a elaboração dos cálculos apresentados pelo Contador judicial.

Em que pese a irresignação da agravante quanto a não apreciação de seu pedido de dilação de prazo, tem-se que o MM. Juiz agiu com o costumeiro acerto ao negar provimento aos embargos de declaração, mantendo, pois, incólume a r. decisão que homologou os cálculos apresentados pelo contador judicial.

Isso porque, a moderna concepção de processo, alicerçada nos princípios da economia processual e instrumentalidade determina o aproveitamento dos atos processuais, mormente quando não há prejuízo para a defesa das partes. Com efeito, tem-se que deve ser aplicado no caso em apreço o princípio do aproveitamento dos atos processuais estabelecidos nos artigos 188 e 277, ambos do Código de Processo Civil, os quais estabelecem que reputar-se-ão válidos os atos que, realizados de outro modo lhe preencham a finalidade essencial e que não tragam prejuízos a qualquer das partes.

Todavia, considerando a inexistência de complexidades dos cálculos bem como a ausência de qualquer irregularidade na elaboração destes tem-se que não inexiste qualquer razão para se deferir o pedido da agravante de dilação do aludido prazo. Com efeito, tem-se que a homologação antecipada dos cálculos apresentados pelo contador não causou nenhum prejuízo a agravante sendo, pois, devida a sua manutenção.

Insta salientar que não há que se falar em ofensa aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Ora, Tais princípios, ainda que tardiamente, foram observados pelo MM. Juiz principalmente quando da análise dos embargos de declaração interpostos pela agravante.

Dessa feita, considerando a ausência de prejuízo à agravante bem como em respeito aos princípios da economia e celeridade processual infere-se que não merece guarida o inconformismo da agravante sendo, portanto, imperiosa a manutenção da r. decisão agravada.

Com tais considerações, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo incólume a r. decisão hostilizada.

Notifique-se o juízo singular.

Intimem-se as partes e, transcorrido o prazo recursal sem qualquer irresignação, realizem-se as anotações e baixa de estilo para arquivamento destes autos.

Cumpra-se."

Nesse contexto, os argumentos apresentados pela parte agravante não são hábeis a modificar a decisão referente ao a inexistência do cerceamento de defesa.

Isto posto, ratificando expressamente os fundamentos da decisão monocrática ora recorrida, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022